Tribunal: TJMT
Processo: 1025557-52.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025557-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), JOAO PEDRO RIBEIRO VARGAS - CPF: 060.747.991-48 (PACIENTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (IMPETRANTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
GRAVIDADE CONCRETA
.
PERICULOSIDADE DO PACIENTE
.
APREENSÃO DE
EXPRESSIVA
QUANTIDADE DE DROGA
.

2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INAPLICABILIDADE
. 3
. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. 4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo
paciente

consubstanciada
na elevada quantidade d
e
entorpecente apreendido, circunstância, essa, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

3
.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Bruno de Castro Silveira
,
em favor de
João Pedro Ribeiro Vargas
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
5ª
Vara
Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
4 de setembro de 2024
, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos
do processo n.
1002522- 36.2024.4.01.3602
(
1ª Vara Federal – Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT)

tendo
sua prisão
sido
convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
n.
1022479-41.2024.8.11.0003
,
da 5ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis,

em
razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

Registra, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decretar
a prisão preventiva do paciente; aduzindo, ademais, que,
a prisão preventiva foi decretada baseada exclusivamente na quantidade e natureza da droga apreendida (1.024g de pasta
-
base de cocaína e 3.349g de substância não classificada)
,

como tam
b
ém
na gravidade abstrata do crime, sem outros elementos concretos que justifiquem a necessidade da prisão.

Afirma que
“
com exceção do entorpecente apreendido – não há nada de CONCRETO e IDÔNEO que demonstre: a. “Envolvimento em um esquema de tráfico de grande porte”; b. “Alta periculosidade”.
”

Registra que não havia investigação previa objetivando apurar a ocorrência do crime de tráfico de drogas por parte do paciente.

Destaca que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário,
tem
residência fixa e
exerce
atividade lícita, circunstâncias, essas, que se mostram suficientes à revogação da sua prisão ou à aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
requereu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

238704188
, oportunidade em que foi d
ispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora
, tendo em vista que o
processo está suficientemente instruído
. Entretanto,
autoridade coatora

remeteu os esclarecimentos constantes no ID
239613232
, trazendo um resumo da tramitação do processo originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
encontradiço
no ID
242010654
, opinou
pel
a denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a
garantia da ordem pública
.

A propósito, eis o trecho do
decisum
que decretou a prisão do paciente:

[...]

Vistos etc.

Trata-se de prisão em flagrante ocorrida na data de ontem (04/09/2024), em razão do cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2003), figurando como conduzido JOÃO PEDRO RIBEIRO VARGAS, qualificado nos autos. Segundo consta nos autos, na data de ontem (04/092024), por volta das 06h, uma equipe de policiais federais deslocou-se até a residência de João Pedro Ribeiro Vargas, situada na Rua Sebastiana Maria de Jesus, nº 664, bairro Jardim Pindorama II, nesta cidade de Rondonópolis, para cumprir o mandado de busca e apreensão nº 1002522-36.2024.4.01.3602, expedido pela 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ Rondonópolis/MT. Ressai do auto de prisão em flagrante que a entrada na residência foi franqueada por David
Welker
Cardoso (CPF nº 045.416.371-11), e a propriedade consistia em um quintal com duas edificações, sendo a casa dos fundos utilizada exclusivamente por João Pedro, alvo das buscas. Consta que, ao adentrar a casa de João Pedro, composta por uma cozinha, um quarto

e um banheiro, os policiais realizaram uma busca minuciosa, oportunidade em que localizaram, atrás do guarda-roupas do quarto, uma mochila contendo um tablete e invólucros com substâncias semelhantes à cocaína, além de materiais utilizados para misturar e aumentar o volume da droga. Quando questionado sobre os itens encontrados no momento da busca domiciliar, João Pedro teria alegado que estava guardando o material para uma terceira pessoa, porém disse não se lembrar do nome do suposto responsável.
A massa bruta das substâncias apreendidas foi aferida em 1.024 gramas, conforme laudo pericial de ID 167925518 – págs. 06/09, que apresentou resultando positivo para a presença de cocaína.
A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante do autuado em preventiva (ID 167925518 – pág. 36). Era o que tinha a relatar. Fundamento e decido.

Compulsando os presentes autos, verifico que as circunstâncias em que o autuado foi preso são suficientes para caracterizar o estado de flagrância necessário à sua prisão, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, tendo sido observadas, na oportunidade, todas as normas legais e constitucionais pertinentes, inclusive quanto ao laudo pericial preliminar das substâncias apreendidas. Desse modo, não verifico a presença de qualquer vício que possa ensejar o relaxamento da prisão ora comunicada, razão pela qual a HOMOLOGO, para que surta os efeitos legais.

Por outro lado, estando a prisão do autuado em conformidade com a legislação pertinente, cabe a esse Juízo converter a prisão em flagrante em preventiva ou restituir-lhe a liberdade, com ou sem fiança, conforme art. 310 do Código de Processo Penal.

O art. 310 do Código de Processo Penal dispõe o que segue:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz
deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Desse modo, as modificações trazidas pela legislação vigente impõem a análise da manutenção, ou não, da prisão, sob a ótica dos fundamentos do art. 312 do CPP. O legislador autoriza excepcionalmente a prisão cautelar quando presentes os pressupostos – fumus
comissi
delicti (indícios da autoria e materialidade delitiva) e os fundamentos – periculum
libertatis
– da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória; entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares. No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao conduzido, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante, laudo pericial preliminar da substância apreendida e declarações colhidas dos policiais.

Cumpre salientar que, por ocasião da prisão do autuado, foi apreendido um volume de entorpecente (cocaína), cuja massa bruta foi aferida em 1.024 g, bem como 3.349 g de substância empregada para mistura com pasta base a fim de aumentar o volume total da droga, conforme termo de apreensão e laudo pericial de ID 167925518 – págs. 03 e 06/09, circunstâncias que reforçam o indício da prática de traficância in
casu
, notadamente quando somados às declarações colhidas
. Além disso, verifico, a par da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva
, a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública em razão da natureza e expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (1.024 g de cocaína, que possui maior nocividade e alto valor financeiro no mercado criminoso), bem como a potencialidade de distribuição e consumo de tais substâncias em larga escala, com impactos devastadores à saúde pública e à segurança da sociedade, de forma a evitar que, solto, permaneça o flagrado fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício
.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. TEMA NÃO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A natureza ou quantidade de droga apreendida, ou seja, cerca de 900 kg de maconha, evidenciam a periculosidade e riscos sociais de forma a justificar a custódia cautelar no caso de tráfico. Precedentes. 2. A alegação de que há divergência no teor da decisão que decretou a prisão do paciente, a qual estaria dissociada dos fatos, não foi
examinada pelo Tribunal de origem, não devendo ser apreciada diretamente por esta Corte Superior, para não se incorrer em indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 891.314/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. Inexistente flagrante ilegalidade na decretação da prisão preventiva, com fundamentação válida, ressaltando a expressiva quantidade de drogas apreendidas, tratando-se de 3.413,15 kg de maconha. 2. Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Precedentes. 3. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 4. "As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória" (RHC n. 188.821/PE, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023,
DJe
de 12/12/2023.) 5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 847.828/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024)”.

É relevante pontuar, ainda, que a quantidade expressiva de droga apreendida sugere o envolvimento do autuado em um esquema de tráfico de grande porte, o que agrava a situação e denota sua alta periculosidade. Nesse contexto, o fato de João Pedro ter acesso a essa quantidade substancial de cocaína pode indicar que sua participação no tráfico de drogas vai além de um mero envolvimento ocasional, configurando-se como parte integrante de uma rede de distribuição de entorpecentes.
Assim, a manutenção da prisão cautelar é imprescindível para a conveniência da instrução criminal, prevenindo a destruição de provas e garantindo a coleta adequada de elementos probatórios, uma vez que a liberdade do conduzido poderia comprometer significativamente as investigações e a identificação de outros membros de eventual grupo criminoso voltado para a prática delitiva em questão. In
casu
, verifica-se a presença da condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no inciso I do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delitos dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. À luz desses elementos, que denotam a presença de indícios suficientes
de autoria criminosa pelo autuado, é evidente que eventuais predicados pessoais não serviriam para ensejar sua liberdade. Nesse momento, por tudo quanto se mencionou, é imperativa a prisão cautelar, mostrando-se insuficiente qualquer medida alternativa a esta. Por todo o exposto,
CONVERTO a prisão em flagrante de JOÃO PEDRO RIBEIRO VARGAS, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA
, com fundamento no art. 310, II c/c art. 313, inciso I, do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.
[...]

Destacamos.

Constata-se, pois, da aludida decisão que, ao revés do afirmado nesta impetração, estão presentes, sim, todos os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão do paciente
, em tese,
praticar o crime de tráfico de drogas em grande escala.

Aliás, observa-se
que foram apreendidas
1.024g (um mil e vinte quatro gramas) de cocaína, bem como 3.349g (três mil e trezentos e quarenta e nove gramas) de substância empregada para mistura
r
com pasta-base
,
a fim de aumentar o volume total da droga
,
tudo a indicar a existência do
periculum
libertatis
autorizador da utilização da medida extrema, de modo que sua liberdade, neste momento, configura risco à garantia da ordem pública, pela gravidade do ilícito sob apuração.

Realmente,
a expressiva quantidade
de entorpecente apreendido, após cumprimento do mandado de busca apreensão,
caracterizam a indicação de habitualidade criminosa do paciente; e, por conseguinte, a necessidade de garantir a preservação da ordem pública, consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

A propósito,
o Superior Tribunal de Justiça
firmou o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade dos agentes e a gravidade do delito.
Em tese, os agravantes transportavam significativa quantidade de drogas - 773, 07g de crack e 497,61g de maconha, da variedade
skunk
, o que demonstra risco ao meio social, pela disseminação em larga escala
das substância
entorpecentes
.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

2. Consoante o entendimento da egrégia Quinta Turma desta Corte Superior de Justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (
AgRg
no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
DJe
13/3/2020).

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 199.058/RR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23
.
9
.
2024,
DJe
de 25
.
9
.
2024.)

Destacamos
.

Da mesma forma, esta Corte de Justiça tem decido que:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – NÃO CONHECIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM PARCIALMENTE
CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-
probatória, sendo
certo que dos elementos do writ se extraem os indícios suficientes
de materialidade
e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública
.

(N.U 1014128-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 19/08/2022)

Destacamos
.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-
se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Diante disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação à temática, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319”)
.Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, a grande quantidade
de droga
aprendida, além de apetrecho para sua comercialização, tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam sua periculosidade.

Daí por que, impende ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública
,
tal como o entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, foi apreendida grande quantidade de drogas, a saber, 8,547kg (oito quilos e quinhentos e quarenta e sete gramas) de maconha, 340g (trezentos e quarenta gramas) de cocaína e 43,68g (quarenta e três gramas e sessenta e oito centigramas) de crack, além de 11.500 frascos do tipo
eppendorf
, 700 invólucros plásticos para embalagem de droga e uma balança de precisão. Dessarte, evidenciadas a periculosidade do réu e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.

3. Condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.

5. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 318/323

(
AgRg
no RHC n. 175.176/BA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 30/3/2023.)

Destacamos.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES
(2.334kg), BALANÇAS DE PRECISÃO, RÁDIO COMUNICADOR. PERICULOSIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado em favor de pacientes acusados de tráfico de drogas, questionando a legalidade da prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta da conduta delitiva, argumentando excesso de
cautelaridade
e a possibilidade de substituição da prisão por medidas menos gravosas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, justifica a manutenção da prisão preventiva; e (
ii
) avaliar se as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP seriam suficientes para garantir a ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A prisão preventiva está fundamentada de maneira idônea, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas, balanças de precisão, rádios comunicadores e outros materiais indicativos de organização criminosa e profissionalismo da prática delitiva.

4.A jurisprudência desta Corte é pacífica ao afirmar que a quantidade expressiva de entorpecentes, balanças de precisão, rádios comunicadores, constituem elementos suficientes para justificar a prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública.

5.A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas é inviável, pois a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos agentes indicam que a ordem pública não estaria protegida com a soltura dos pacientes.

6.O fato de os pacientes apresentarem condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não afasta a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento pacífico desta Corte. IV. DISPOSITIVO

7.Recurso desprovido.

(RHC n. 187.165/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22.10.2024,
DJe
de 28.10
.20
24.)
Destacamos

Finalmente, é necessário ressaltar que, não obstante o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
João Pedro Ribeiro Vargas

e, por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024